Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. inexistência. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. ação de usucapião. ausência de citação dos compossuidores. nulidade PARCIAL da SENTENÇA. prazo da prescrição aquisitiva. transcurso integral. aquisição da propriedade por todos os compossuidores. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da r. sentença que, na Ação Declaratória de Nulidade (querela nulitatis), julgou procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade parcial da sentença proferida na ação de usucapião, diante da ausência de citação dos compossuidores, e reconhecer a aquisição da propriedade do imóvel por todos os compossuidores, pela via da usucapião.
2. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, sob a perspectiva da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC/15. Inexiste julgamento ultra petita na r. sentença que, diante da procedência da querela nullitatis, autoriza a imediata entrada dos compossuidores, ora Autores/Apelados, no imóvel objeto da lide, em consonância com o pedido formulado na inicial.
3. A alegação de nulidade do depoimento de testemunha, aduzida nas razões da Apelação, versa sobre matéria preclusa, diante da ausência de contradita na audiência, consoante determina o art. 457, § 1o, do CPC/15.
4. O conjunto probatório constante dos autos comprova que os Réus/Apelantes e os Autores/Apelados exerceram, simultaneamente, a posse sobre o imóvel, desde o ano de 2007, bem como que os Autores/Apelados jamais abandonaram o bem, mas, diferentemente, passaram a ser impedidos de adentrá-lo, pelos Réus/Apelantes, após a sentença na ação de usucapião.
5. Resta demonstrado, ainda, que os Réus/Apelantes ajuizaram a ação de usucapião sem incluir os compossuidores, ora Autores/Apelados, no polo ativo da demanda, induzindo a erro o d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, assim, declarou a aquisição do domínio do imóvel pela usucapião apenas em favor dos ora Réus/Apelantes.
6. Diante da ausência de inclusão dos compossuidores no polo ativo da ação de usucapião, cabia aos Réus/Apelantes, ao menos, requerer a citação deles a fim de que pudessem exercer o contraditório na referida demanda, o que também não ocorreu. É o que determina a Súmula no 263 do STF: “O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião”.
7. Demonstrada a presença de vício transrescisório, o qual não se convalida e pode ser reconhecido, a qualquer tempo, pela via da querela nullitatis.
8. Diante da comprovação do exercício da composse do bem, pelos Autores/Apelados, desde o ano de 2007, constata-se o transcurso integral do prazo da prescrição aquisitiva do imóvel, inclusive pela via da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil.
9. Correta, portanto, a r. sentença proferida na presente querela nullitatis, que declarou a nulidade parcial da sentença prolatada na ação de usucapião, diante da inexistência de citação dos Autores/Apelados, e reconheceu a aquisição da propriedade do imóvel por todos os compossuidores, pela via da usucapião.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.